Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009376-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 138.031.901-34 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERBAÇÃO DA CONTRATAÇÃO JUNTO AO INSS E EXCLUSÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – DANO MORAL INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBORA IRREGULAR TENHA CAUSADO GRAVE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU ABALOS PSICOLÓGICOS A JUSTIFICAR REFERIDA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL QUE ATENDE A RAZOABILIDADE FRENTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado nos autos que embora tenha havido a averbação do contrato questionado no dia 03/08/2021, porém, no dia seguinte 04/08/2021 ocorreu a sua exclusão, não havendo comprovação de descontos N na conta do Apelante, não há falar em repetição do indébito.

Apesar de ter ocorrido erro ao averbar o questionado contrato no INSS, todavia, no dia seguinte foi efetivada a sua exclusão, não havendo como reconhecer a configuração de dano moral indenizável.

Embora possa ser aceito que a conduta adotada

pela Instituição Financeira se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos, desconforto, porém,

o episódio não detém o condão de trazer graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica para justificar condenação por danos morais.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1009376-35-2022

APELANTE: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

APELADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por José Antônio Rodrigues, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
parcialmente procedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada pelo Apelante para Declarar a nulidade do contrato no 150209912,
porém, deixou de

determinar o cancelamento, vez que no documento do Num. 82405065 já consta como excluído.
Reconheceu que o demandante decaiu em parte do pedido e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e arbitrou os honorários advocatícios em favor ao patrono do demandante fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais na qual, sustentou a ilegalidade da contratação, bem como dos descontos ocorridos em sua folha de pagamento, pleiteando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta.

Afirmou que só teve conhecimento dos

descontos, após ser orientado para que retirasse junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado, sendo que no caso, o empréstimo foi fraudulento, causando prejuízos ao Apelante de ordem material e moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda.

Verbera que, no entanto, o Juízo
a quo
deixou de condenar a Instituição Financeira ao pagamento a título de danos morais, que no caso, revela-se devido a fim de compensar os prejuízos suportados pelo Apelante havendo necessidade de que seja aplicada uma sanção compatível com a gravidade da conduta ilícita praticada pela parte Recorrida.

Sustenta que a reparação por danos morais, conforme preceitua o direito do consumidor e as disposições sobre proteção de dados, deve ser tanto uma compensação pelo sofrimento vivenciado pelo ofendido quanto uma medida visando dissuadir a parte de praticar condutas de tal natureza, restando evidentes as aflições e constrangimentos suportados pelo Apelante em clara ofensa a sua integridade moral.

Alega que

as fraudes cometidas pelos Bancos revelam a prática de abusos contra os consumidores vulneráveis, havendo de ser condenada a Recorrida ao pagamento a título de danos morais

no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) proposta neste recurso.

Assevera, ademais, que diante da má fé do Apelado a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento, além da fixação dos honorários advocatícios em

20% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Argumenta que houve a contratação do empréstimo consignado, conforme documentos acostados aos autos, não havendo qualquer vício na contratação, uma vez que a biometria facial é valida. Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro, aduzindo inexistência de má fé.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que inexiste responsabilidade seja objetiva ou subjetiva da Instituição Financeira, uma vez que não atuou com

negligência ou imprudência e, tampouco, causou

prejuízo

a justificar referida indenização. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o voto.

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE.

Como visto, a Instituição Financeira sustenta ofensa a dialeticidade, aduzindo que o Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO MÉRITO.

Conforme visto, o Autor ingressou com a presente ação, aduzindo que não efetivou o contrato de empréstimo consignado junto à Instituição Financeira Recorrida, sobrevindo a sentença de improcedência da demanda.

Cumpre ressaltar que ao prolatar a sentença o Juízo
a quo
reconheceu a invalidade da contratação, fundamentando que o contrato apresentado não possui a assinatura do Autor, não sendo a documentação apresentada hábil para comprovação da relação jurídica entre as partes e, tampouco, que houve contratação e arrependimento posterior, não havendo elemento probatório suficiente para justificar a averbação junto ao INSS.

Reconheceu, ainda,

por outro lado,

que não houve qualquer desconto na folha de pagamento tendo em vista que o contrato foi cancelado no dia seguinte

da averbação
, tendo afastado a pretensão a repetição do indébito e a condenação da Recorrida a pagar danos morais.

Neste contexto, o Apelante se insurge contra a parte da sentença que afastou a sua pretensão à repetição do indébito em dobro bem como a condenação da recorrida a pagar danos morais.

Constata-se da análise dos Autos, especialmente, do extrato do INSS ID 203698314, referente a Operação questionada n. 1502029912 que houve a sua averbação no INSS constando o valor do empréstimo 0,00, constando o valor da primeira parcela de um total de 72 no valor de R$ 136,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Todavia, constata-se que apesar da inclusão/averbação do referido contrato no INSS (em 03/08/2021 houve em seguida a sua exclusão no dia seguinte 04/08/2021.

Dessa forma, diante da imediata exclusão do referido contrato, não houve tempo hábil para iniciar os descontos referentes a empréstimo consignado de modo que não há falar em repetição do indébito
, seja na forma simples ou em dobro como pleiteia o Apelante, valendo ressaltar que não comprova ter ocorrido o desconto de alguma parcela em seu benefício.

Com relação a pretensão ao recebimento de dano moral, argumentando a irregularidade da conduta da Instituição Financeira, necessário registrar que no caso em análise, não há falar em indenização a título de danos morais, tendo em vista que sequer ocorreram descontos referentes ao empréstimo impugnado e ademais, não há comprovação de que a conduta da Recorrida tenha causado ofensa aos direitos da personalidade do Autor
.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito
que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar
. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Assim referido dano como consequência direta da prática de ato ilícito caracteriza um déficit que atinge o bem-estar da parte causando-lhe desequilíbrio intenso, sofrimento psíquico, grave perturbação emocional, intenso sofrimento
fruto da violação praticada por outrem.

No caso em análise, apesar de ter ocorrido irregularidade na conduta da Instituição Financeira decorrente de eventual erro ao averbar o questionado contrato no INSS, todavia, no dia seguinte foi efetivada a sua exclusão não havendo como reconhecer a configuração de dano moral indenizável.

Embora possa ser aceito que a conduta adotada

pela Instituição Financeira se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos, desconforto, porém,

o episódio não detém o condão de trazer graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica do Requerente, fruto de sequelas à reputação e imagem ou de intenso constrangimento ou humilhação, dotada da capacidade de causar sério desequilíbrio emocional.

O certo é que todo o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito,
não havendo, portanto, falar em indenização a título de danos morais.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

(N.U 1012944-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA – ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária.

Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.

Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.

Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar.

À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos.

Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral
.- (N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024). Grifei.

Necessário ressaltar, ainda que n
os termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ (...)
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014).

Dessa forma, uma vez não demonstrado nos
autos que a conduta da Recorrida tenha causado ofensa aos direitos da personalidade do Autor ou ao patrimônio imaterial, diante da ausência de documento que comprove
grave sofrimento causado capaz de abalar a sua esfera psicológica,
não há falar em dano moral indenizável.

Com relação aos honorários advocatícios verifica-se que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa que revela-se adequado diante da ausência de complexidade e dos trabalhos realizados pelo causídico

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-o em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024